Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714668-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILENE ALMEIDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MARILENE ALMEIDA RAMOS, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de execução em que o exequente pugna pela penhora de eventuais contas vinculadas ao FGTS de titularidade da executada, com fulcro na natureza alimentar dos honorários advocatícios. Conforme o artigo art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75, são impenhoráveis as contas vinculadas ao FGTS e PIS. Nada obstante, consoante entendimento jurisprudencial, tal impenhorabilidade é mitigada no que se refere à execução de alimentos, por ser o único meio de se promover, de modo imediato, o sustento do credor e a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, cumpre esclarecer que a presente execução não é de alimentos, mas de verba de natureza alimentar, o que não se pode confundir. A primeira diz respeito à possibilidade de exigir, em razão do vínculo familiar, alimentos indispensáveis à subsistência, dos quais se necessite para viver de modo compatível com a sua condição social, consoante artigo 1.694 e seguintes do Código Civil. Já a execução de verba alimentar objetiva a satisfação de um crédito decorrente de uma obrigação vinculada ao pagamento de salário ou outras formas de remuneração, na qual se inclui os honorários advocatícios perseguidos nestes autos. Assim, considerando que a pretensão da credora não é a execução de alimentos, mas de verba honorária advocatícia de natureza alimentar, não há como admitir a penhora. Nesse sentido, confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, conforme o preceituado no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75. 2. Somente na hipótese de Ação de Execução de Alimentos, é possível excepcionar a regra quanto à impenhorabilidade dos valores das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.973197, 20160020092980AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 206-220). Ante o exposto, em face da impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS, relativizada somente quanto à execução de alimentos, indefiro o pedido retro. Retorne-se o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 123880815” – ID 190737235 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que “não pode ser prejudicada, haja vista que prestou serviços advocatícios para a Agravada e nunca recebeu pelo brilhante trabalho desenvolvido”. E pede: “a) Requer-se concessão ‘initio litis inaudita altera parte’ do pedido de tutela antecipada para determinar a imediata penhora do valor do FGTS da ora Agravada. b) seja a agravada intimada para que, querendo, contraminute o presente recurso, que deverá ser provido para o fim de confirmar a medida liminar e reformar a r. decisão agravada e determinar a penhora do valor de 30% dos proventos/pensão da ora Agravada , bem como seja indeferida a gratuidade de justiça outrora pleiteada. c) Requer, ainda, seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão. d) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo”. Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 105158793 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento dos efeitos suspensivo e suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 10/5/2022, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 123880815 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (10/5/2022 - ID 123880815 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1836409, 07498839720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o desarquivamento dos autos para prosseguimento depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de efeito suspensivo e suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora